Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-79.2025.8.11.0033
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000197-79.2025.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA LUCIA FERNANDES FOSCHIERA - CPF: 593.797.821-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERNANDES FOSCHIERA - CPF: 593.797.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉRCIA DA PARTE
RECLAMANTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o ente público a fornecer tratamento cirúrgico. A extinção ocorreu pela inércia da parte reclamante em apresentar documentos médicos considerados indispensáveis pelo juízo, após solicitação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é correto o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte autora, intimada a emendar a inicial para juntar documentos médicos complementares solicitados pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e reputados indispensáveis pelo juízo, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova e diretor do processo, pode determinar a juntada de documentos que entenda necessários para a formação de seu convencimento, ainda que com base em parecer não vinculativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), especialmente em demandas de saúde pública.

4.
A inércia da parte
reclamante
em cumprir a determinação judicial de emenda à inicial para apresentar documentos considerados essenciais à análise da controvérsia configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
autorizando
a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações que versem sobre o direito à saúde, o magistrado, na condição de diretor do processo, pode determinar a emenda da petição inicial para a juntada de documentos complementares, ainda que com base em parecer técnico de natureza consultiva, quando os considerar indispensáveis à formação de seu convencimento. 2. A inércia da parte
reclamante
em atender à determinação judicial de apresentar os referidos documentos essenciais acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000197-79.2025.8.11.0033

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de paciente idosa (64 anos). Noticiou que: a) a paciente foi diagnosticada com “coxartrose primária bilateral” (CID M160), sofrendo com fortes dores e limitação de movimento no quadril; b) há prescrição médica para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril em caráter de urgência; c) a paciente aguarda pelo procedimento na fila do SUS desde novembro de 2024, sem previsão de atendimento. Requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, que o Estado de Mato Grosso fosse compelido a fornecer o tratamento cirúrgico prescrito.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
foi intimada por diversas vezes para apresentar documentos médicos essenciais à análise do caso, conforme solicitado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT); b) apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial com a documentação adequada, a parte
reclamante
permaneceu inerte; c) a ausência dos documentos imprescindíveis para o andamento da ação configura falta de interesse processual. Ao final, proferiu
sentença
que
indeferiu
a petição inicial
e

extinguiu
o processo sem resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a documentação médica juntada aos autos é suficiente para comprovar a patologia e a urgência do procedimento, sendo desnecessária a apresentação de exames complementares;
b
) o NAT é um órgão de natureza meramente consultiva e suas solicitações não vinculam o juízo, especialmente diante de laudos de médicos especialistas que acompanham a paciente;
c
) a extinção do feito viola o direito fundamental à
sua
saúde
, por ser
idosa, hipossuficiente e sofre
r
com dores intensas. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito; b) sucessivamente, que seja deferida a medida liminar pleiteada na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
à
manutenção da sentenç
a.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de uma demanda sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito, caso a parte autora, intimada para emendar a petição, não cumpra a diligência (art. 321, parágrafo único, do CPC).

É importante esclarecer que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa, sendo essenciais para a compreensão da controvérsia e para a formação de um juízo seguro sobre o pedido.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

No caso em apreço, o Ministério Público ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a realizar procedimento cirúrgico em favor da substituída. Após a distribuição, o juízo de primeiro grau, prudentemente, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para a emissão de parecer.

Ocorre que o órgão técnico, em duas oportunidades distintas (ID/PJe2 324511352 e ID/PJe2 324511368), informou a impossibilidade de emitir um parecer conclusivo em razão da insuficiência dos exames médicos apresentados, solicitando a juntada de exames de imagem atualizados e de melhor qualidade para a correta avaliação do quadro clínico da paciente.

Diante disso, a magistrada de primeiro grau, acolhendo a ponderação técnica, determinou a intimação da parte
reclamante
para que emendasse a petição inicial, anexando os documentos solicitados, por considerá-los indispensáveis ao regular prosseguimento do feito (ID/PJe2 324511375).

Contudo, conforme certificado na sentença (ID/PJe2 324511377), a parte
reclamante
, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem cumprir a determinação judicial.

É certo que o parecer do NAT possui natureza consultiva e não vincula o magistrado. No entanto, o juiz, como destinatário final da prova e diretor do processo, possui a prerrogativa de determinar as diligências que entender necessárias para a formação de seu convencimento, especialmente em demandas complexas como as que envolvem a saúde pública.

Dessa forma, ao constatar, com base no suporte técnico, a insuficiência da prova documental para a análise segura do pedido, a magistrada agiu corretamente ao oportunizar à parte
reclamante
a complementação do acervo probatório. A inércia da parte
reclamante
em atender à determinação judicial de emenda à inicial configurou a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito foi a medida processual adequada, em estrita observância ao disposto nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida, pois a extinção do processo foi consequência direta da inércia da parte
reclamante
em cumprir a determinação judicial de apresentar documento considerado essencial para a análise da demanda.

Tal providência, inclusive, resguarda os interesses da parte, eis que a extinção sem julgamento do mérito viabiliza a
repropositura
da ação, com a juntada da documentação necessária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 88 da Lei n
o 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026